Tribunal: TJDFT
Processo: 0709786-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709786-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA SANTOS SOUZA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO 1. Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se a agravada, Amil Assistência Médica Internacional S.A. para, no prazo de 24 horas, se manifestar quanto ao orçamento apresentado (ID no 70796011). 2. No mesmo prazo, faculto à agravada que apresente alternativa ao bloqueio de ativos em suas contas bancárias para a compra da medicação, nos termos deferidos na decisão de ID no 69892501. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO